Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006973-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA SCHINDA DE PAULA - CPF: 808.450.619-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006973-38.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ANA MARIA SCHINDA DE PAULA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006973-38.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ANA MARIA SCHINDA DE PAULA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARIA SCHINDA DE PAULA,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da obrigação de pagar a fatura do mês de maio/2018, referente à recuperação de consumo dos meses de novembro/2017 a abril/2018, no valor total de R$1.215,63 (um mil, duzentos e quinze reais e trinta e três centavos), com vencimento para 30/07/2018, bem como arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC/15, conforme sentença de ID 131086819.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). A sucumbência em relação à autora ficou suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

A parte recorrente defende em suas razões recusais (ID 131086822) a existência de dano moral, uma vez que a ocorrência da imputação ilegal da irregularidade acrescido de cobrança indevida e ameaça de suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

Defende que, se o dano moral deve atingir os mais profundos sentimentos, é impossível desconsiderar que a conduta esdrúxula da apelada, qual seja: imputar o consumidor/recorrente como fraudador, e ainda condicioná-lo ao pagamento de valor exorbitante e completamente além da sua realidade financeira e de consumo, sob a ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial para a dignidade da pessoa humana.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a recorrida pelos danos morais, levando-se em consideração o grande poder econômico da recorrida e o caráter pedagógico da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 131086826).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006973-38.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ANA MARIA SCHINDA DE PAULA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 131088280) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora no 6/899106-9 e que no dia 20/04/2018, os prepostos da requerida realizaram fiscalização e lavraram Termo de Ocorrência em que constatou desvio de energia do ramal de entrada da sua unidade consumidora, constando no termo que a autora acompanhou a fiscalização e se recusou a assinar, contudo, na data da vistoria a requerente sequer estava na cidade, mas no Paraná.

Afirmou que, no dia 4/6/2018, recebeu fatura de valor exorbitante de R$1.215,63 (um mil, duzentos e quinze reais e trinta e três centavos), referente ao consumo recuperado, que seu filho, insatisfeito, se dirigiu às dependências da requerida e realizou a contestação da fatura, esclarecendo que é estudante e durante o período letivo não há oscilações em seu consumo de energia, mas no período de férias (que corresponde às datas do consumo recuperado) se ausenta de sua residência e viaja para a casa de seus pais no Paraná, o que explica o degrau no consumo. Contudo, teve o recurso indeferido sob a justificativa de que as informações e documentos apresentados eram inconsistentes para a alteração no acerto do faturamento.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela antecipada para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora, em virtude da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/07/2018 e, no mérito, requer a inexistência do débito em discussão e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. A tutela provisória foi deferida ao ID 131088293.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Mauricio Lopes Prioli,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar consiste na necessidade de demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da cobrança de valor a título de recuperação de consumo, referente aos meses de novembro/2017 a abril/2018,

no valor total de R$1.215,63 (um mil, duzentos e quinze reais e trinta e três centavos), com vencimento para 30/07/2018.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura acima mencionada.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Nesse sentido, a r. sentença assim fundamentou:

“[...] Por fim, no que se refere ao dano moral, entendo que não restou devidamente comprovado. Pois, na hipótese presente na exordial não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência da fatura em discussão, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano.

[...]

De tal modo, não se vislumbra que a situação descrita na exordial pela requerente, não obstante desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado prejuízo de ordem moral ou violação aos valores fundamentais, inerentes aos direitos da personalidade, capaz de comprometer seu patrimônio moral na parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico da vida em sociedade e decorrência normal das relações contratuais.”
(ID 131086819, p.5/6)

Destarte, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu
.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”
(N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido
.” (TJ/MT, 6a Câmara Cível, RAC no 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014)
(g.n.)

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, não houve alteração do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022